Tribunal: TCU
Processo: 043.701/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2847/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.701/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anne Catarina Ferreira Alencar (XXX.978.125-XX); Fabio Martins de Araujo (XXX.597.961-XX); Germano Guimaraes Martins (XXX.416.393-XX); Leonardo Shigueru Yoshida (XXX.266.881-XX); Marcus Vinicius Gazolla da Silva (XXX.624.887-XX); Maria Amelia da Costa Pereira (XXX.522.711-XX); Maria Hortencia Figueiredo Dias (XXX.790.307-XX); Maria de Fatima da Silva Cavalher (XXX.784.401-XX); Raphael de Almeida Pentagna (XXX.352.817-XX); Rodrigo Kluska Rosa (XXX.381.288-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.